Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MORTE TITULAR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE APÓS FALECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO DA HERANÇA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIAMENTE COBRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inicialmente, é importante consignar a incidência do Código de Defesa Consumidor ao caso porquanto as partes inserem-se no enquadramento de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. O contrato de empréstimo firmado na instituição financeira, sem seguro prestamista, deve ser corretamente adimplido, entretanto, sobrevindo à morte do devedor, é indevida a continuidade dos descontos de valores em sua conta bancária.

3. Com o falecimento, a herança se transmite automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários, nos termos do art. 1.784 do Código Civil – princípio da saisine. Assim, os créditos porventura existentes deverão ser objeto de habilitação nos autos do inventário, para que sejam quitados pelo espólio antes da partilha, ou após, pela cota parte de cada herdeiro. Inteligência do artigo 642 do CPC e artigo 1.997 do CC.

4. Conforme decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 676.608/RS), a restituição em dobro prevista no CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No referido julgamento, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, para incidir sobre cobranças realizadas após sua publicação, ocorrida em 30/03/2021. No caso concreto, em que pese a contratação fraudulenta decorrer de negligência na verificação do real contratante, não foi comprovada má-fé da instituição bancária. Assim, a devolução deve se dar na forma simples..

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.